Tribunal: TJES
Processo: 5038436-66.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-09-20

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5038436-66.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO C6 S.A.
RECORRIDO: CAROLINA MORAES CORDOVA
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5038436-66.2023.8.08.0024

RECORRENTE: BANCO C6 S/A

RECORRIDO: CAROLINA MORAES CORDOVA

RELATOR: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

SENTENÇA: Dr. LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPRA NÃO RECONHECIDA. ÔNUS DA PROVA DO REQUERIDO. INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANOS MORAIS. SENTENÇA MANTIDA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por
CAROLINA MORAES CORDOVA
em face do
BANCO C6 S/A,
aduzindo a requerente que possui cartão de crédito administrado pelo requerido, sendo que não reconhece dois lançamentos realizados nas datas de 30/09/2023 (BMB EQUATORIAL SÃO LUIS). Busca, assim, seja declarada a inexistência de débito entre as partes no tocante às compras questionadas, restituição em dobro dos valores, além de danos morais.

Em contestação (ID 8496611), o requerido destaca que a autora reclamou das transações realizadas, sendo que o banco tem o prazo de 50 dias para
chargeback
. Além disso, menciona inexistir falha na segurança dos serviços, bem como ausência de danos morais.

A sentença (ID 8496618) proferida pelo juízo singular resolveu a lide nos seguintes termos:

“POSTO ISSO, nos autos do Processo nº 5038436-66.2023.8.08.0024, CONFIRMO A LIMINAR a seu tempo proferida e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial, resolvendo o mérito, na forma do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, pelo que:

a) DECLARO a inexigibilidade dos débitos decorrentes das transações lançadas na conta corrente de titularidade da Requerente: CAROLINA MORAES CORDOVA em 30/09/2023, sob a rubrica “BMB EQUATORI*equatoria SAO LUIS”, nas quantias de R$ 591,22 (quinhentos e noventa e um reais e vinte e dois centavos) e R$ 247,78 (duzentos e quarenta e sete reais e setenta e oito centavos), bem como o direito da consumidora à obtenção do estorno das mencionadas quantias, conforme já realizado administrativamente no curso da presente ação, razão pela qual DETERMINO a retirada em definitivo do nome da autora dos órgãos de proteção ao crédito em decorrência do registro feito pela instituição financeira Requerida: BANCO C6 S.A.;

b) CONDENO a instituição Requerida: BANCO C6 S.A. ao pagamento de indenização por danos morais à Requerente: CAROLINA MORAES CORDOVA no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com a incidência de juros de 1% (um por cento) ao mês, a contar da citação (artigo 397, parágrafo único c/c artigo 405, ambos do Código Civil), e corrigido monetariamente, pelo índice da Corregedoria Local, a contar do arbitramento”.

Irresignado, o requerido interpôs Recurso Inominado (ID 8496621), reiterando a ausência de falha na prestação dos serviços, inexistência de danos morais e excesso no valor da multa arbitrada.

A autora apresentou contrarrazões (ID 8496625), requerendo a manutenção da sentença.

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses para concessão de efeito suspensivo.

Analisando o conjunto fático probatório dos autos, entendo ser o caso de manutenção da sentença
.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

Após análise detida dos autos, verifico que a empresa recorrente efetuou cobranças acerca de débitos não contraídos pela Recorrida, na medida em que aduz nunca ter realizado compras junto à
BMB EQUATORIAL SÃO LUIS
, assim, ante a impossibilidade de comprovação de fato negativo por parte da Autora, incumbe ao Recorrente comprovar a legitimidade das dívidas impugnadas, o que não ocorreu.

Vejamos o entendimento do juízo a quo em sua acertada sentença:

“Na hipótese, as provas dos autos não deixam dúvidas que as compras lançadas na conta corrente de titularidade da parte autora decorreram de fraude praticada por terceiro no âmbito das operações bancárias.

Diante disso, mostra-se patente a falha na prestação de serviços da instituição requerida, uma vez que não foi preservada a segurança nas transações bancárias, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, o que atrai sua responsabilidade objetiva pela reparação dos danos causados a parte autora”.

Resta caracterizada, portanto, a falha da prestação dos serviços do recorrente, que não comprovou a regularidade das transações questionadas pela autora, sendo correta a declaração de inexistência de débito.

Além de ser cobrada indevidamente, constato que o nome da requerente foi negativado em cadastro de proteção ao crédito (ID 8496603), o que, por si só, gera dano moral
in re ipsa
, conforme entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça.

RESPONSABILIDADE CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. 1. DANO IN RE IPSA. 2. QUANTUM INDENIZATÓRIO. REVISÃO. DESCABIMENTO. 3. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1.
Prevalece no âmbito do Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que o dano moral sofrido em virtude de indevida negativação do nome do autor se configura in re ipsa, ou seja, independentemente de prova
. 2. O Tribunal estadual fixou o valor indenizatório em R$ 15.000,00 (quinze mil reais) a título de danos morais, de acordo com as peculiaridades do caso concreto, seguindo os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Não há como concluir pelo excesso no arbitramento da indenização sem adentrar nos aspectos fático-probatórios da causa, insuscetíveis de revisão na via estreita do especial, por expressa disposição da Súmula n. 7 do STJ. Precedentes. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ - AgRg no AREsp: 643845 MG 2014/0344999-9, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 16/04/2015, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/05/2015).

Logo, entendo por razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem causar enriquecimento indevido da autora, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir o Requerido a adotar posturas mais diligentes nas prestações dos seus serviços.

Somado a isto, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe:
“a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”
.
Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo a quo não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

Por fim, quanto ao valor arbitrado a título de astreintes para cumprimento da obrigação de fazer (R$ 1.000,00 em caso de não retirada do nome da autora dos órgãos de restrição ao crédito), não há cabimento a alegação de que foi fixada em valor exorbitante, vez que se trata de medida coercitiva de cumprimento de decisão judicial fixada em absoluta adequação. Além disso, em sentença já constou o cumprimento por parte do requerido.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo integralmente a r. sentença prolatada. Condeno o recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 18 de julho de 2024.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)